Tribunal: TJDFT
Processo: 0721611-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721611-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO, MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 2 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora